Tribunal: TJMT
Processo: 1000798-96.2023.8.11.0052
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000798-96.2023.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 031.635.922-01 (APELANTE), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), VALERIO ZANATA - CPF: 907.277.461-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE HORACIO NETO DA SILVA - CPF: 025.041.851-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação. Tráfico de drogas. Preliminar. Nulidade da busca pessoal. Presença de fundada suspeita. Denúncia anônima. Mérito. Fragilidade do conjunto probatório. Autoria e materialidade comprovadas. Desclassificação para o delito de posse de entorpecente para uso próprio. Apreensão de diversas substâncias ilícitas e de quantia em dinheiro. Preliminar rejeitada e recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, bem como o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

2. O apelante suscita, em preliminar, a nulidade das provas obtidas em decorrência da abordagem policial. No mérito, alega que o conjunto probatório é insuficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitiva, requerendo sua absolvição ou a desclassificação do delito para o de posse de entorpecentes para uso próprio, tipificado no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006.

II.
Questões em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) aferir se há nulidade nas provas obtidas na abordagem policial que, com base em denúncia anônima, indicava a vestimenta do indivíduo que estaria em posse dos entorpecentes, procedeu à busca pessoal; (ii) analisar o conjunto probatório para verificar se estão comprovadas a materialidade e a autoria delitiva; e (iii) examinar a possibilidade de desclassificar o delito para o de posse de entorpecentes para uso próprio, tipificado no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006.

III.
Razões de decidir

4. A busca pessoal é legítima quando existe fundada suspeita, prevista nos artigos 240, § 2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal. Os policiais militares realizaram a abordagem com base em denúncia anônima detalhada, que identificou de forma clara as vestes do apelante. As substâncias ilícitas encontradas confirmaram a suspeita, afastando a alegação de nulidade da prova.

5. A materialidade está comprovada pelos documentos que instruem os autos, incluindo o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, auto preliminar de constatação, laudo pericial e depoimentos.

6. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante foram coerentes, firmes e harmônicos com os demais elementos dos autos, sendo suficientes, conforme entendimento consolidado no Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte, para embasar a condenação.

7. A diversidade de entorpecentes apreendidos, em conjunto com a quantia em dinheiro apreendida, torna inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse de entorpecentes para uso próprio.

8. A eventual condição de dependente químico do acusado não afasta a responsabilidade criminal pela prática do delito de tráfico de drogas, de acordo com o Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte.

IV.
Dispositivo e teses

9. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. É legítima a busca pessoal realizada com base em fundada suspeita, configurada por denúncia anônima indicando características específicas que possibilitem a localização do suspeito. 2. Os depoimentos de policiais, quando uníssonos e harmônicos com as demais provas, são idôneos para fundamentar a condenação penal. 3. A apreensão de diferentes tipos de drogas e quantia em dinheiro indica destinação comercial, afastando a possibilidade de desclassificação para posse para consumo próprio”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 240, § 2o e 244; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Criminal n. 0001767-27.2020.8.11.0055, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; j. em: 1o de abril de 2025; TJMT, Apelação Criminal n. 1000351-20.2022.8.11.0028, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal; j. em: 29 de abril de 2025; TJMT, Apelação Criminal n. 1008054-91.2021.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal; j. em: 4 de junho de 2024;
TJMT, Apelação Criminal n. 1000978-90.2023.8.11.0027, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; j. em: 14 de abril de 2025;
TJMT, Apelação Criminal n. 1002244-76.2022.8.11.0018, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; j. em: 9 de maio 2026; TJMT, Enunciandos Orientativos da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, n. 3, 7 e 8.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Daniel de Oliveira Barros contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1000798-96.2023.8.11.0052 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no regime semiaberto, pelo delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (Id. 278977931).

Em sede de preliminar, o apelante sustenta a nulidade das provas obtidas em decorrência da abordagem policial, requerendo sua consequente absolvição.

No mérito, alega que o conjunto probatório é insuficiente para demonstrar a materialidade e autoria delitiva, requerendo sua absolvição ou a desclassificação do delito para o de posse de entorpecentes para uso próprio, tipificado no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 (Id. 278977936).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo, requerendo seu conhecimento e, no mérito, o desprovimento do recurso (Id. 278977958).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da Procuradora de Justiça, Dra. Silvana Correa Vianna, lançou parecer nos autos, manifestando-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento (Id. 283228369).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da apelação.

Extrai-se da peça acusatória que, no dia 20 de maio de 2023, às 00h30min, durante a Festa do Peão, no município de Rio Branco, o apelante estava na posse de 4 (quatro) porções de cocaína, com massa de 2,85 g (dois gramas e oitenta e cinco centigramas), e 1 (uma) porção de maconha, com massa de 1,48g (uma grama e quarenta e oito centigramas), para comercialização.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“Restou apurado que na data dos fatos, durante a realização da Festa do Peão os policiais militares que realizavam o policiamento no local receberam denúncias de que um homem chamado DANIEL, o qual trajava um boné branco e blusa listrada de vermelho, branco e azul, estava vendendo entorpecentes na festa.

De pronto, em posse dessas informações, realizaram rondas pelo local e abordaram o denunciado, e com ele localizaram 4 (quatro) pinos de cocaína e 1 (uma) porção de substância análoga a maconha, bem como R$ 160,00 (cento e sessenta reais) dividida em 02 (duas) notas de R$ 50,00 (Cinquenta reais), 03 (três) notas de R$ 20,00 (vinte reais).

A prova da materialidade do delito imputado ao denunciado encontra-se comprovados pelo Inquérito Policial, Relatório de Investigação, Termo de Exibição e Apreensão, Laudo de Constatação e termo de declarações das testemunhas. Os indícios de autoria são indiscutíveis diante da prova testemunhal carreadas no caderno investigatório” (Id. 278977868).

Em sede de preliminar, o apelante suscita a nulidade das provas obtidas em decorrência da abordagem policial.

À luz dos artigos 240, § 2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal, a busca pessoal é legítima quando houver fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de objeto ou instrumento relacionado à prática delitiva.

Extrai-se do Boletim de Ocorrência n. 2023.139596 que os policiais militares estavam realizando o patrulhamento na Festa do Peão, no município de Rio Branco, quando receberam denúncia de que um homem chamado Daniel, vestindo uma blusa listrada com as cores vermelho, branco e azul, bem como um boné branco, estaria vendendo drogas no local.

A guarnição, ao avistar o indivíduo com as vestes citadas, iniciou sua abordagem, localizando em seus bolsos 4 (quatro) pinos de substância análoga à cocaína e uma sacolinha embalada com substancia análoga à maconha, conduzindo-o à Delegacia de Polícia (Id. 278976931 – página 2).

Em juízo, os policiais militares Valério Zanata e José Horário Neto da Silva ratificaram o narrado no Boletim de Ocorrência, acrescentando que as suspeitas recaíram sobre o apelante porque suas vestes eram idênticas às informadas na denúncia, sendo confirmadas após encontrarem entorpecentes na posse do apelante (Id. 278977927).

Por conseguinte, a busca pessoal realizada com base em informação específica de que um indivíduo, usando as mesmas vestes que o apelante, estaria na posse de substâncias entorpecentes, configurou a fundada suspeita, confirmada com os entorpecentes encontrados na sua posse, não havendo elementos que possibilitem a declaração de nulidade das provas diante do estado de flagrância, conforme entendimento desta Corte:

“1. A busca pessoal é legítima quando houver fundadas suspeitas da presença de algum ilícito penal. Na espécie, constatado que a busca pessoal decorreu de fundada suspeita relativa à ocorrência do delito de tráfico de drogas, e considerando o contexto fático no qual se deu o flagrante, legítima a ação do agente público, não havendo que se falar em nulidade das provas advindas da abordagem policial” (TJMT, Apelação Criminal n. 0001767-27.2020.8.11.0055, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 1 de abril de 2025; data de publicação: 4 de abril de 2025).

“1. A busca pessoal foi realizada com base em informação específica que apontava a posse de entorpecentes pelo apelante investigado, o que configura suspeita fundada nos termos do art. 244 do CPP” (TJMT, Apelação Criminal n. 1000351-20.2022.8.11.0028, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal; data de julgamento: 29 de abril de 2025; data de publicação: 5 de maio de 2025).

“É válida a busca pessoal realizada por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime de tráfico de drogas, pautada em elementos objetivos, como denúncia anônima, com a descrição dos réus, inclusive, da localização, pois preenchidos os requisitos da fundada suspeita exigidos pelo artigo 244 do Código de Processo Penal” (TJMT, Apelação Criminal n. 1008054-91.2021.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal; data de julgamento: 4 de junho de 2024; data de publicação: 7 de junho de 2024).

Dessa forma, não houve qualquer ilegalidade na conduta dos agentes públicos que, baseando-se na justa causa - similaridade da vestimenta informada na denúncia e daquela que o apelante utilizava -, procederem à abordagem e a busca pessoal dele, de acordo com o que dispõem os artigos 240, § 2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal.

Logo, a alegação de nulidade da busca pessoal não comporta acolhimento, de modo que rejeito a preliminar arguida.

No mérito, o apelante requer sua absolvição ou a desclassificação do delito para o de posse de entorpecentes para uso próprio, tipificado no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006.

A materialidade
delitiva restou satisfatoriamente comprovada pelos inúmeros documentos que instruem os autos, tais como: o Auto de Prisão em Flagrante (Id. 278976930); o
Boletim de Ocorrência n. 2023.139596 (Id. 278976931); o Termo de Exibição e Apreensão (Id. 278976936); o Auto Preliminar de Constatação de Substância de Natureza Tóxica (Id. 278976939); o Laudo Pericial n. 531.3.10.9047.2023.120651-A01 (Id. 278977861); e os depoimentos e o interrogatório (Id. 278976933/278976934, Id. 278976942 e Id. 278977927).

Assim, não restam dúvidas de que os 4 (quatro) pinos se referem a substância análoga à cocaína, bem como a porção embalada em sacola plástica transparente trata-se do entorpecente denominado “maconha”.

A respeito da autoria delitiva, na Delegacia de Polícia, os policiais militares Valério Zanata e José Horácio Neto da Silva foram uníssonos ao relatarem que receberam uma denúncia e, com base nas vestes informadas, abordaram o apelante, encontrando-o na posse de entorpecentes:

“QUE a Guarnição Policial estava realizando o policiamento na FESTA DO PEÃO DE RIO BRANCO, onde foram realizadas denúncias de que um homem chamado DANIEL (vestindo um boné branco e blusa listrada de vermelho, branco e azul) estaria vendendo entorpecentes na referida festa. QUE de posse dessas informações, a GUPM conseguiu localizar e efetuar a abordagem do suspeito, onde logrou êxito em apreender nas suas vestes (um envelope de plástico contendo 4 (quatro) pinos de substância análoga a cocaína, e uma porção embalada em sacola plástica transparente de substância análoga a maconha). [...] QUE DANIEL DE OLIVEIRA BARROS já é conhecido da equipe policial, tendo em vista diversas denúncias que o aportam como traficante, sendo que na maioria das vezes leva consigo pequenas quantidades de drogas para se passar por usuário” (Id. 278976933).

Em juízo, o agente estadual Valério confirmou seu depoimento extrajudicial e o narrado no Boletim de Ocorrência, afirmando que se encontrava na Festa de Rodeio como apoio e que, após a denúncia anônima, localizou o réu pela vestimenta informada pelo denunciante, momento em que a abordagem foi realizada. Encontraram, no bolso da calça do apelante, 4 (quatro) pinos de substância análoga à cocaína e o entorpecente denominado “maconha”, bem como cerca de R$ 160,00 (cento e sessenta reais)(Id. 278977927).

Em sentido convergente, o policial militar José, em juízo, confirmou que receberam uma denúncia sobre um indivíduo comercializando entorpecente próximo aos brinquedos na Festa do Peão e que, informadas as vestes que ele utilizava, começaram a procurá-lo na multidão. Avistando o apelante próximo ao parquinho e usando roupas condizentes com a denúncia recebida, abordaram-no e, após a busca pessoal, localizaram 4 (quatro) pinos de substância análoga à cocaína, um sacola com a substância análoga à maconha, bem como R$ 100,00 (cem reais), em notas de R$ 50,00 (cinquenta reais) e R$ 20,00 (vinte reais)(Id. 278977927).

O apelante, por sua vez, exerceu seu direito de permanecer em silêncio na Delegacia de Polícia (Id. 278976942). Contudo, em juízo, negou a comercialização dos entorpecentes, afirmando ser para consumo (Id. 278977927).

Da análise de todo o conjunto probatório, mesmo que o réu sustente sua inocência, não há nos autos qualquer elemento que corrobore sua versão ou que desqualifique a credibilidade dos relatos prestados pelos agentes públicos, os quais se apresentaram coerentes, lógicos e alinhados às provas produzidas durante a instrução processual, reforçando o delito de tráfico de drogas imputado a ele.

D
iante da harmonia, firmeza e coerência dos relatos policiais, em consonância com o restante do acervo probatório, é plenamente possível afirmar que tais declarações são idôneas para embasar a condenação do apelante,
consoante o
Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas e jurisprudência desta Corte
:

“4. A autora dos delitos encontram-se devidamente comprovada nos autos, por meio do auto de prisão em flagrante, dos depoimentos de policias militares e dos investigadores da Polícia Civil, bem como do relatório de investigação, indicando a comercialização de entorpecentes pelos apelantes.

5. Os depoimentos de agentes de segurança, quando harmônicos e corroborados pelo conjunto probatório, é meio idôneo para fundamentar a condenação criminal, conforme entendimento do Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte” (TJMT, Apelação Criminal n. 1000978-90.2023.8.11.0027, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 14 de abril de 2025; data de publicação: 16 de abril de 2025).

Destaca-se, ainda, que,
nos termos do Enunciado Orientativo n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte, a prática de qualquer dos núcleos do tipo penal descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 é suficiente para configurar o delito de tráfico de drogas, dada sua natureza de ação múltipla ou mista alternativa.

Além disso, a diversidade das substâncias apreendidas - cocaína e maconha -, somada
à quantia em dinheiro encontrada em espécie, demonstra, de forma inequívoca, a destinação comercial das drogas, tornando inviável a desclassificação do delito para
posse de entorpecentes para uso próprio
, condizente o entendimento desta Corte:

“8. O conjunto probatório afasta a tese de desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal, considerando a variedade e quantidade dos entorpecentes, o dinheiro apreendido, os petrechos típicos da traficância e o contexto da prisão em flagrante” (TJMT, Apelação Criminal n. 1002244-76.2022.8.11.0018, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 9 de maio 2025; data da publicação: 9 de maio 2025).

Outrossim,
ainda que o apelante afirme ser dependente químico, tal condição não afasta sua responsabilidade pela prática do crime de tráfico de drogas, congruente com o Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte.

Após a análise de todo o conjunto probatório, a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão suficientemente comprovadas, não havendo elementos que possibilitem desclassificar o delito para a conduta tipificada no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, rejeito a preliminar e nego provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025